Tribunal: TJSP
Processo: 1502407-40.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Preliminar – Oferecimento acordo de não persecução penal – Impossibilidade – Ausência dos requisitos legais – Prerrogativa institucional do Ministério Público e não direito subjetivo do apelante.

Lei de armas – Artigo 16, §1o, inciso IV da Lei no 10.826/03 – Absolvição – Atipicidade da conduta – Inviabilidade – Estado de necessidade que não se aplica ao caso – Elementos previstos no

Ementa:
Preliminar – Oferecimento acordo de não persecução penal – Impossibilidade – Ausência dos requisitos legais – Prerrogativa institucional do Ministério Público e não direito subjetivo do apelante.

Lei de armas – Artigo 16, §1o, inciso IV da Lei no 10.826/03 – Absolvição – Atipicidade da conduta – Inviabilidade – Estado de necessidade que não se aplica ao caso – Elementos previstos no artigo 24 do Código Penal não comprovados – Posse de arma para autodefesa contra possíveis crimes não configura excludente de ilicitude – Condenação mantida.

Pena-base – Circunstâncias desfavoráveis bem fundamentadas – Fração de aumento desarrazoada, contudo – Redimensionamento para um quinto – Recurso parcialmente provido para este fim.

Reconhecimento confissão espontânea – Pleito prejudicado – Atenuante já reconhecida pelo Juízo "a quo".

Regime mais brando – Impossibilidade – Circunstâncias desfavoráveis – Regime semiaberto único cabível "in casu" – Binômio reprovabilidade e suficiência atendido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal desatendidos – Substituição insuficiente.

Recurso parcialmente provido.